Tribunal: TJBA
Processo: 0351156-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0351156-19.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA (OAB:DF16625-A), MAURICIO CUNHA DORIA (OAB:BA16541-A), SANDRO PIRES BATISTA (OAB:BA31621-A) APELADO: MARIA DA CONCEICAO LIMA GALLO Advogado(s): FELIPE BARROCO FONTES CUNHA (OAB:BA28274-A), DANIEL DE ARAUJO GALLO (OAB:BA28099-A), NATALIA SERVA BOTELHO (OAB:BA51589-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PLANO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DA PACIENTE PARA AUTORIZAR E CUSTEAR CIRURGIA. IRREVOGABILIDADE DA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela CASSI contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança relativa a despesas médicas custeadas por força de decisão liminar em processo anterior. Também foi extinta reconvenção por ausência de interesse processual superveniente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de desistência em processo anterior, ocorrida após o trânsito em julgado da sentença de mérito, afasta os efeitos da coisa julgada. III. Razões de decidir 3. A sentença de mérito no processo anterior transitou em julgado em data anterior à homologação da desistência. 4. Homologação da desistência posterior ao trânsito em julgado não possui efeito desconstitutivo da decisão judicial já estabilizada, conforme preceitos do CPC e da Constituição Federal. 5. A rediscussão da matéria encontra óbice na coisa julgada, sendo incabível por via autônoma ou incidental, devendo ser proposta ação rescisória nos termos legais. 6. A tese de enriquecimento sem causa não subsiste, diante da existência de decisão judicial válida no momento do custeio do procedimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A homologação de desistência posterior ao trânsito em julgado não afasta os efeitos da coisa julgada. 2. O ressarcimento de despesas efetuadas em cumprimento de decisão judicial liminar revogada posteriormente não é cabível quando consolidada a coisa julgada material." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, § 5º; 502; 966; CC, art. 884. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0351156-19.2012.8.05.0001; Recorrente: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do BrasiL – CASSI; Recorrida: Maria da Conceição Lima Gallo; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator